Tribunal: TJDFT
Processo: 0745847-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0745847-95.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARILDA DE ALMEIDA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso, os documentos acostados aos autos demonstram que a autora recebe líquido quase quatro salários-mínimos mensais, bem como não há outros elementos que corroborem com o estado de hipossuficiência da parte nos moldes da lei. Assim, indefiro o pedido de gratuidade. Intime-se a recorrente para recolher preparo nos moldes do art. 42 da Lei 9.099/95, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator